Tribunal: STF
Processo: AI 127354
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
TRABALHISTA.RECURSO ORDINÁRIO EM DISSIDIO COLETIVO. EFEITO
SUSPENSIVO ATRIBUIDO A DETERMINADAS CLAUSULAS.
IMPUGNAÇÃO QUANTO AS INDEFERIDAS.
INCONSISTENTE A INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO INTERCEPTAÇÃO DO TEMA
CONSTITUCIONAL AO CONHECIMENTO DO STF PORQUE,  SENDO CABIVEL, EM
TESE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO QUE JULGAR O RECURSO
ORDINÁRIO, JA INTERPOSTO, SOMENTE NESSA OCASIAO OPORTUNA E QUE
CABERA A CORTE PRONUNCIAR-SE SOBRE A CONSTITUCIONALIDADE DAS
CLAUSULAS IMPUGNADAS.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.